Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717784-71.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. EMBARGADO: MARCIO ANDREI LOPES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra o v. acórdão exarado sob o ID 51255238, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente a apelação cível interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença vergastada. Nas razões ofertadas no ID 51637440, o embargante afirma estar configurada omissão no r. decisum, sob o fundamento de que o contrato firmado pelas partes possui duas numerações, sendo uma delas referente ao número da operação e a outra relacionada ao número recebido internamente. Acrescenta que, no momento da negociação do contrato, foi gerada uma proposta de acordo, registrada como Operação no 86931503, e que existe outra numeração interna do contrato, para acompanhamento pelo banco, registrada sob o no 386949663, a qual foi mencionada na notificação extrajudicial emitida. Ao final, postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão embargado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que os embargos de declaração não reúnem os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi oposto após o decurso do prazo legal. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (O) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. O artigo 1.023 do referido código processualista dispõe que (O)s embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Na hipótese dos autos, a ementa do v. acórdão objeto do recurso de embargos de declaração foi disponibilizada via sistema, tendo o advogado do recorrente tomado ciência deste pronunciamento judicial em 14/09/2023, conforme é possível constatar na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau e da certidão acostada ao ID 51300097. Confira-se: Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito do v. acórdão hostilizado, o prazo recursal começou a fluir em 15/09/2023 e exauriu-se no dia 21/09/2023. No entanto, os presentes embargos declaratórios foram opostos tão somente no dia 22/09/2023. O aludido embargante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigado a se manter cadastrado para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Essa egrégia Corte de Justiça professa entendimento no sentido de que, nos autos eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, porquanto a comunicação eletrônica substitui qualquer outro meio de comunicação (Acórdão 1673601, 07134532820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023; Acórdão 1662411, 07299665420218070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023). Nesse viés, tendo em vista que os embargos de declaração foram interpostos no dia 22/09/2023 (ID 51637440), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade. Insta assinalar que não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da plataforma do Processo Judicial Eletrônico, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição do recurso, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023 às 17:36:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora